Tribunal: TJSP
Processo: 2135775-55.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 18.927/2018, do Município de São Carlos – Altera o Plano Diretor Estratégico do Município (Lei no 18053/2016), permitindo a expansão urbana do distrito de Santa Eudóxia – Área rural de especial proteção paisagística – Impacto urbanístico – Solução tópica e pontual – Ofensa aos princípios do planejamento urbanístico e da proibição do retrocesso

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 18.927/2018, do Município de São Carlos – Altera o Plano Diretor Estratégico do Município (Lei no 18053/2016), permitindo a expansão urbana do distrito de Santa Eudóxia – Área rural de especial proteção paisagística – Impacto urbanístico – Solução tópica e pontual – Ofensa aos princípios do planejamento urbanístico e da proibição do retrocesso ambiental - Incompatibilidade com os artigos 111, 180, caput, I, III e IV, e 181 §§ 1o e 2o, 191 e 192 da Constituição Estadual – Ação procedente, com modulação.